Tribunal: TJDFT
Processo: 0731589-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731589-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPREMA MULTIMARCAS PECAS ACESSORIOS E VEICULOS LTDA AGRAVADO: FLAVIO MUNIZ MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por SUPREMA MULTIMARCAS PEÇAS ACESSÓRIOS E VEÍCULOS LTDA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento no 0752955-89.2023.8.07.0001, proposta por FLAVIO MUNIZ MORAIS, ora autor/agravado, nos seguintes termos (ID. 202939049 da origem): “DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do CPC. Inicio pela preliminar de ilegitimidade passiva do segundo requerido, mas o faço para afastá-la, pois a instituição financeira tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação que discute a existência de vício redibitório no produto, tendo em vista que o contrato de financiamento com a garantia de alienação fiduciária, ainda que regular, possui natureza acessória e se submete às questões relativas ao contrato de compra e venda do veículo. Assim, em que pese a autonomia dos contratos de compra e venda de veículo e de financiamento bancário, há entre eles uma interdependência, já que a alienação do bem só ocorre com a disponibilização dos recursos pela financeira. Por tais motivos, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva do segundo requerido. Quanto à decadência, razão não assiste ao primeiro requerido. Isto porque, nos termos do art. 26, §3o do CDC, quando se trata de vício oculto, o prazo decadencial se inicia na data em que ficar evidenciado o defeito. Ademais, nos termos do inciso I do §2o do mesmo artigo, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca, obsta a decadência. No caso dos autos, a parte autora afirma que teve ciência do defeito somente no dia 24/10/2022 e no mesmo dia foi realizada reclamação junto à parte ré. A última vez que o autor levou o veículo na requerida foi em 05/11/2022, e a petição inicial foi distribuída dentro do prazo de noventa dias do art. 26, II do CDC. Superada a análise das preliminares deduzidas, verifico que o processo está em ordem, as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, motivo pelo qual, DECLARO SANEADO o feito. A hipótese dos autos configura relação de consumo, visto que se tem, de um lado, um consumidor de serviços e, de outro, um fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Intimem-se as partes para, querendo, especificar as partes as provas que pretendam produzir em eventual e futura dilação probatória, definindo os motivos da produção de novas provas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. O silêncio das partes importará em desinteresse na produção de novas provas. Transcorrido o prazo, façam conclusos.“ Em face da decisão retro, foram opostos Embargos de Declaração, que foram assim julgados: Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte ré SUPREMA MULTIMARCAS PECAS ACESSORIOS E VEICULOS LTDA (ID 197630847) em face da decisão proferida no ID 196875671. Conheço dos referidos Embargos de Declaração, eis que opostos no prazo prescrito no art.1023 do CPC. Observando o que determina o artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. E quanto à omissão apontada, assiste razão à parte embargante. De fato, em que pese não ser indispensável a análise em saneador, não houve pronunciamento judicial expresso acerca da preliminar de interesse de agir, o que passo a fazê-lo. Preliminar – Interesse de agir O interesse de agir é identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. No caso dos autos, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, não merece prosperar a alegação do requerido de que o autor " não permitiu análise do veículo pela Embargante" e que, em razão disso, estaria afastada a prestação jurisdicional. Além disso, a preliminar de ausência de interesse de agir não prospera quando tem por base a análise dos serviços prestados pela requerida, se satisfatórios ou não, porquanto tal aferição constitui o próprio mérito da ação. Assim, presentes os elementos da utilidade e necessidade, afasto a preliminar. Quanto ao alegado erro acerca da decadência, melhor sorte não assiste ao embargante. As partes se inserem nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a presente ação se lastreia em contrato de compra e venda de veículo, em que o autor figura como consumidor e a ré como fornecedor, conforme definições insertas nos arts. 2o e 3o do CDC. Os artigos 26 e 27 do Código de Defesa do Consumidor assim dispõe: “Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: I – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis; II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. § 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. § 2° Obstam a decadência: I – a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca; II – (Vetado). III – a instauração de inquérito civil, até seu encerramento. § 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.” Verifica-se, pois, que o Código de Defesa do Consumidor dispõe no artigo 26 que o direito de exigir a reparação por vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 dias quando se tratar de fornecimento de serviços e de produtos duráveis, prazo contado a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito se o vício for oculto. No tocante ao prazo prescricional, para ajuizamento de ação em que se discute o direito à indenização em decorrência de defeito na prestação do serviço, o prazo será o de cinco anos, constante do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. A prescrição está relacionada com o ajuizamento da ação para discussão de eventual direito à indenização por perdas e danos, que é o caso dos autos em debate. Ou seja, a ocorrência da decadência do direito de reclamar o direito material perante o fornecedor (art. 26, CDC) não interfere no prazo prescricional de pedir judicialmente a quebra do contrato e a devolução dos valores pagos, com fundamento na responsabilidade pelo fato do produto (art. 27, CDC). Com efeito, os prazos decadencial e prescricional são diferentes e suas consequências jurídicas também. Além disso, foi registrada a reclamação por vício do produto perante o órgão de defesa ao consumidor (PROCON), sendo que o prazo decadencial previsto no artigo 26 do CDC só flui depois da resposta formal e inequívoca do fornecedor. Logo, considerando que o autor realizou a compra do veículo em 25/10/2022 e a ação foi ajuizada em 27/12/2023, havendo reclamação perante o Procon em 17/02/2023, não há prescrição a ser declarada ou decadência, conforme demonstrado. Quanto à distribuição do ônus da prova, a matéria está afeta ao Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, VIII) e, em consequência, tendo em vista a hipossuficiência do autor, INVERTO O ÔNUS DA PROVA, cabendo aos réus a demonstração da inexistência de vício na prestação de serviço (art. 18, do CDC). De acordo com o art. 14, §3o, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro." Fixo, portanto, os seguintes pontos controvertidos: 1) se o veículo foi alienado com vícios a ensejar a responsabilidade da ré em arcar com os danos experimentados pela parte autora. 2) a existência de alguma das excludentes de responsabilidade, bem como a configuração de dano moral. Diante da fixação dos pontos controvertidos e da inversão do ônus, concedo às partes derradeira manifestação acerca da dilação probatória. Autorizo, desde logo, a juntada de documentos considerados novos pelo CPC. Prazo: 15 dias, sob pena de preclusão.” Trata-se, na origem, de ação de conhecimento que objetiva a rescisão de contrato de compra e venda de veículo, bem como o ressarcimento por danos materiais morais, na qual foi rejeitada a tese preliminar de decadência, na forma das decisões recorridas. Irresignada, a parte ré interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, alega, em síntese, que houve error in judicando, uma vez que o autor agravado objetiva a redibir o contrato, o que atrairia o prazo decadencial de 90 dias, previsto no art. 26, II do CDC. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o trâmite do processo até o julgamento do mérito recursal. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, na forma do art. 1.015, II do CPC. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado pelo agravante. Veja-se. O instituto da decadência não se confunde com o da prescrição. No primeiro caso, há a extinção do próprio direito que o sujeito possui, enquanto, no segundo, ocorre a extinção da pretensão de demandar em juízo por determinado direito. Importante distinção é feita por Silvio Rodrigues, ao lecionar que: “(...)é importante diferenciar prazo decadencial de prazo prescricional. Quando o prazo para o exercício de ação se origina simultaneamente com o direito, fala-se em decadência; por outro lado, se a ação se origina em época distinta do direito, fala-se em prescrição, segundo critério baseado na origem da ação de Silvio Rodrigues.” (Direito Civil, 32. ed. São Paulo, Saraiva, 2002, v. I,.p. 392). No âmbito da responsabilidade por vício do produto, a prescrição e a decadência são tratadas da seguinte forma pelo Código de Defesa do Consumidor: Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis; II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. § 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. § 2° Obstam a decadência: I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca; II - (Vetado). III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento. § 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Do texto legal é possível extrair que o consumidor deve observar os prazos decadenciais dos incisos I e II do art. 26 para reclamar ao fornecedor pelos vícios do produto ou serviço. Feita a reclamação, e não dispondo o contrato de forma diversa, inicia-se o procedimento previsto no art. 18 do CDC, o qual objetiva, para todos os efeitos, manter a higidez do contrato entabulado, oportunizando que o fornecedor tenha a oportunidade de sanar o vício antes de o consumidor buscar ressarcimento por perdas e danos. Nada obstante, não solucionada a questão, o consumidor lesado tem o prazo prescricional de 05 anos, contados do conhecimento do vício, para exercer sua pretensão de ressarcimento de danos, conforme descrito no art. 27 do CDC. Nesse sentido, julgou o STJ: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE VÍCIOS NO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. INCIDÊNCIA DO ART. 27 DO CDC. 1. Escoado o prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no art. 26, II, do CDC, não poderá o consumidor exigir do fornecedor do serviço as providências previstas no art. 20 do mesmo Diploma - reexecução do serviço, restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço -, porém, a pretensão de indenização dos danos por ele experimentados pode ser ajuizada. 2.durante o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, porquanto rege a hipótese o art. 27 do CDC Recurso especial conhecido e provido." (STJ - REsp: 683809 RS 2004/0121229-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/04/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2010). (grifei). Destaco, também, julgados desta Corte: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE RECLAMAR PERANTE O FORNECEDOR (ART. 26, CDC). PRAZO PRESCRICIONAL PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSTITUTOS DIVERSOS. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO. PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A pretensão autoral foi formulada para reaver valores pagos em decorrência da má prestação do serviço de retífica no motor de veículo, bem como a reparação por danos materiais e morais. 2. A prescrição e a decadência são institutos diversos. 2.1. A prescrição atinge a pretensão que surge com a violação do direito, já a decadência faz perecer o próprio direito, e, por consequência seu exercício perante o devedor. 3. O prazo do Art. 26, II do Código de Defesa do Consumidor é decadencial e aplica-se à hipótese de reclamação por defeito no serviço, sendo que o prazo para o consumidor reclamar perante o fornecedor é distinto do prazo para pleitear indenização por danos decorrentes da má prestação dos serviços. 3.1.No caso da pretensão de reparação de danos materiais e extrapatrimoniais oriundos da má prestação do serviço, incide a norma do Art. 27 do CDC, que estabelece prazo prescricional de cinco anos a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. 4. A ocorrência da decadência do direito de reclamar perante o fornecedor não interfere no prazo prescricional de demandar judicialmente pela quebra do contrato e pela devolução dos valores pagos, bem como pela reparação de danos. Os prazos decadencial e prescricional são diferentes e suas consequências jurídicas também. (Precedentes STJ e TJDFT) 5. Apelo parcialmente conhecido e, naquilo que foi conhecido, provido para anular a sentença e determinar a realização de novo julgamento. (Acórdão 1729668, 07067329420228070007, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). APELAÇÃO CÍVEL. CDC. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. DANO MATERIAL. NEXO CAUSAL NÃO PROVADO. NÃO UTILIZAÇÃO DOS MEIOS DE PROVAS DISPONÍVEIS. DANO MORAL CONFIGURADO. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO E IRRETOCÁVEL. RECURSOS DA RÉS E DO AUTOR DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aquele que faz o seguro em seu próprio nome, sendo o legítimo possuidor do veículo automotor, tem legitimidade ativa para pleitear indenização por danos em decorrência dos prejuízos suportados por ato ilícito da seguradora e da concessionária responsável pelo conserto. Constatada a relação jurídica obrigacional entre as partes. 2. O prazo constante do artigo 26, inciso II, do CDC somente se aplica na hipótese de vício no produto ou serviço. Todavia, o transcurso do prazo decadencial para reclamar os efeitos do vício de qualidade, previstos no mencionado dispositivo, não atinge a pretensão por perdas e danos. 3. No caso posto é aplicável o artigo 27 do CDC, que dispõe que prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. 4. Inexistindo prova suficiente da inadequação dos serviços prestados, descabe pedido de indenização material. (...) 7. Recursos dos réus e do autor conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1069100, 20160110660804APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 26/1/2018. Pág.: 339/343). (grifei). Na origem, trata-se de ação que objetiva o ressarcimento do autor, ora agravado, pelos danos decorrentes de defeitos que alega terem sido constatados no veículo automotor adquirido da empresa agravante. Destarte, não se discute o direito de reclamar sobre o vício do produto, mas sim o direito de ressarcimento dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais dele decorrente, o que, como já explanado, atrai a aplicação do prazo prescricional de 05 anos, e não o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC, como alega o agravante. Nesta senda, em cognição sumária, não exsurge a probabilidade de provimento do recurso manejado, razão pela qual INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 1 de agosto de 2024 19:08:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora